Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE MOTOR, CAPÔ E INSTALAÇÃO DE JOGO DE RODAS EM VEÍCULO. PAGAMENTO PARCIAL. PANE NO AUTOMOTOR CERCA DE QUINZE DIAS APÓS A RETIRADA DA OFICINA. INTERESSE DO AUTOR CENTRADO NA EXECUÇÃO OU CONCLUSÃO DO SERVIÇO CONFORME CONTRATADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA SUBSISTÊNCIA DO DEFEITO ORIGINÁRIO E DA NATUREZA E EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, diante da necessidade de prova pericial.
3. Na petição inicial, o autor afirma que “a presente demanda tem como fundamento o inadimplemento contratual por parte da requerida. Contudo, a parte requerente manifesta expressamente que ainda possui interesse na continuidade da relação contratual. Por essa razão, ajuíza a presente ação, com o objetivo de compelir a parte requerida a cumprir integralmente o contrato firmado, realizando de forma adequada o conserto do motor, nos termos ajustados, e mantendo-se a garantia anteriormente acordada”.
4.Os pedidos foram formulados nos seguintes termos: “condenar a requerida a executar (ou concluir) o serviço conforme contratado, no valor de R$ 17.500,00, no prazo legal, sob pena de aplicação de multa diária, independentemente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; condenar a parte requerida a indenizar a parte requerente, no valor de R$ 10.020,00 a título de danos morais. Condenar a parte requerida a indenizar a parte requerente no valor de R$ 2.840,00, a título de danos materiais”.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a revelia do recorrido, aliada ao acervo probatório carreado pelo recorrente conduziriam necessariamente à procedência dos pedidos; (b) seria necessária a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia consistente na existência (ou não) de falha na prestação dos serviços; (c) via de consequência, se os Juizados Especiais seriam ou não competentes para processar e julgar a demanda.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência dos Juizados. Precedente: TJDFT, acórdão 1865909, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Dje 03.06.2024.
7. A revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido. A presunção de veracidade das alegações é relativa e deve ser analisada à luz das provas do fato constitutivo do direito Lei 9.099/95, art. 20).
8. No caso concreto, uma série de fatores contribui à manutenção da sentença por seus fundamentos: (a) as conversas por aplicativo de mensagem denotam que o recorrido teria sido contratado para “montar” o motor de outro veículo (fornecido pelo recorrente), no automóvel ao autor; (b) o recorrido, inclusive, teria oferecido a devolução da quantia paga, tendo em vista que, segundo ele, o recorrente estaria a atribuir à oficina defeitos que não guardaram relação com o motor (“Outra pergunta: você comprou foi um carro zero comigo ou fizemos o motor? Pelo que entendi, você está querendo me responsabilizar por todos os problemas do carro, certo? Até o para brisa você falou que foi danificado na oficina, certo”); (c) os documentos colacionados (recibo de pagamento de “cabeçote”; cupom fiscal de “óleo diesel aditivado” não se revelam suficientes a demonstrar os serviços efetivamente contratados.
9. Em razão da necessidade de aferição da extensão do alegado inadimplemento contratual, inclusive para fixação da obrigação de fazer e da estimativa de eventuais perdas e danos, reputa-se imprescindível, ao alcance de decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o), a produção de prova técnica (perícia a aferir qual a extensão do serviço contratado e do realizado; o nexo de causalidade entre os serviços prestados e o defeito atual do veículo, a (in)adequação do conserto realizado etc.), a qual se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
10. Mantida a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
11. Precedente (mutatis mutandis): TJDFT, acórdão 976863, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 22.11.2016.
V. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.
_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 9.099/95, arts. 3o e 20; CPC. Art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1865909, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Dje 03.06.2024; acórdão 976863, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 22.11.2016.